Tribunal: TJMT
Processo: 1018207-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018207-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (AGRAVANTE), HERLAN NILO DOS SANTOS - CPF: 002.000.071-57 (AGRAVADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALORES – VERBA ALIMENTAR - DESCABIMENTO, EM RAZÃO DA IMPENHORABILIDADE – PROTEÇÃO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A PROTEÇÃO LEGAL DO SALÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os valores que caracterizam cunho alimentar do executado, nos termos do inciso IV do artigo 833 do CPC.

A impenhorabilidade tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário do devedor, como no caso em tela.

Assim, não há como persistir o bloqueio realizado, por evidente afronta ao inciso IV do artigo 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,

contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 0030101-26.2014.8.11.0041

– AÇÃO DE EXECUÇÃO
, que determinou o levantamento da penhora sisbajud, por entender que os valores eram decorrentes de salário e férias.

A instituição agravante, inconformada com a r. decisum, interpôs agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender seus efeitos.

Assevera que por “meio de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, o Agravado aderiu ao grupo de consórcio no 00215, cota 259, administrado pela Agravante, por meio do qual foi contemplado com carta de crédito, adquirindo um automóvel. O Agravado descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações gerando a inadimplência descrita na inicial acompanhada de documentos. Desta feita, após esgotados todos os meios amistosos para regularização do débito, a Agravante interpôs ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, alterado pela Lei 13.043/2014, visando reaver a posse do bem, após esgotados os meios de pesquisas, houve deferimento ao pedido de CONVERSÃO em EXECUÇÃO. Devidamente citado, o Agravado deixou de realizar o pagamento do valor indicado, bem como deixou de se opor a Execução em curso. Restando incontroverso o valor pleiteado, foi deferida a penhora de ativos pelos sistemas conveniados e, em 07/06/2022, a tentativa restou parcialmente frutífera na monta de R$ 2.032,32 (dois mil trinta e dois reais e trinta e dois centavos)” (id. 142872658 - Pág. 3).

Ressalta que em “razão da penhora, o Agravado manifestou-se nos autos, informando tratar-se de conta salário. Sem sequer ouvir a Agravante, o M.M. Magistrado” decidiu pela liberação do valor constrito (id. 142872658 - Pág. 4).

Aduz que o “deferimento do parcelamento legal resulta em verdadeira decisão interlocutória de mérito do processo Executivo. Ou seja, tal decisão interfere diametralmente na “razão de ser/existir” da execução, que é a busca da satisfação de um crédito liquido, certo e exigível” (id. 142872658 - Pág. 5).

Discorre, ainda, que “se considere que o numerário localizado na conta corrente da Agravada seja considerado verba salarial, deve-se considerar o pacificado entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e dos demais Tribunais do País, os quais curvam-se pela manutenção da penhora de, pelo menos, 30%, tendo em vista que não causaria qualquer prejuízo à sobrevivência da Agravada, especialmente considerando que é possível o desconto do citado percentual diretamente da folha de pagamento. Deve-se destacar, ainda, que admitir-se a impenhorabilidade dos ativos financeiros, de forma absoluta, privilegia o inadimplente, já que, em regra, todo rendimento do trabalhador é proveniente de seu salário, sendo perfeitamente cabível a manutenção da penhora, seja em sua integralidade, seja no percentual requerido. Trata-se de uma forma de mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista que, se assim não fosse, entenderia-se que o Judiciário concede privilégios e instiga o devedor a manter-se inadimplente” (id. 142872658 - Pág. 9).

Requer, assim, a concessão liminar de efeito suspensivo/ativo, para manter a ordem de bloqueio, convertendo-os em penhora.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Antecipação de tutela recursal de urgência deferida (id.146068672 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, através de seu curador especial, acompanhado de documentos (id. 148265150 - Pág. 1/6), pugna pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,

contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 0030101-26.2014.8.11.0041

– AÇÃO DE EXECUÇÃO
, que determinou o levantamento da penhora sisbajud, por entender que os valores eram decorrentes de salário e férias.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal é quanto à regularidade da decisão objurgada que determina a liberação de valor bloqueado em favor do devedor.

DECIDO.

Sobressai dos autos que a ação de origem decorre de conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, com base no artigo 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Vejamos:

“Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução”.

O agravante busca a satisfação de seu crédito no importe de R$ 73.026,41 (setenta e três mil e vinte e seis reais e quarenta e um centavos).

Após regular trâmite processual, o recorrente requereu ao Juízo a quo a utilização de busca de bens do agravado/devedor pelos sistemas Sisbajud, INFOJUD - Delegacia da Receita Federal – DRF e RENAJUD, sendo deferido pelo MM. Juiz, restando exitoso o bloqueio em conta bancária de titularidade do obrigado, no importe de R$ 2.028,29 (dois mil e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).

O agravado, a seu turno, apresentou elementos a convencer o Julgador de piso da existência de impedimento legal do bloqueio de valores realizados em sua conta bancária, assim, foi exarada a seguinte decisão:

“Processo n. 0030101-26.2014.8.11.0041

Decisão Interlocutória

Vistos etc.

I – Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta para o referido processo, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do numerário penhorado neste feito junto ao ID 87243258, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Tramita a presente ação de execução movida por HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda em face de Herlan Nilo dos Santos, buscando o pagamento do débito do executado quanto ao contrato de consórcio com alienação fiduciária, no valor de R$ 73.026,41, atualizado até 08/03/2022.

Regularmente intimado para o pagamento do débito, permaneceu silente o executado, assim, em decisão de ID 86990601 foi deferido o pedido de penhora online e esta resultou positiva, conforme recibo de protocolamento de ordem judicial de ID 87243257.

O executado compareceu junto aos ID’s 88035979 a 88041239 postulando pelo desbloqueio de suas contas bloqueadas, argumentando tratar-se de valores provenientes de salário e pagamento de férias, defendendo tratar-se de verba impenhorável, com a devolução da quantia total penhorada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, constato que houve a realização de penhora online em contas do executado, conforme decisão de ID 86990601, que resultou positiva, comparecendo o executado pleiteando pelo desbloqueio de suas contas, argumentando tratar-se de valores provenientes de salário, defendendo tratar-se de verba impenhorável. Junto aos ID’s 88041227 a 88041239 acostou comprovação de que os valores bloqueados são provenientes de salário e de férias. É sabido que existem limitações legais à penhora de valores em conta corrente. O art. 833, inciso IV do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas decorrentes de salários, vencimentos, subsídios, etc., como forma de proteger o devedor e sua família contra os efeitos maléficos de suas próprias mazelas econômicas.

“Art. 833: São absolutamente impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo (...).”

Assim, a remuneração (tomada como sinônimo de ganhos aptos a manter a subsistência do devedor e gênero no qual se incluem os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, os honorários profissionais e os valores recebidos por liberalidade de terceiro para sustento do recebedor e de sua família) é absolutamente impenhorável.

De forma que em mantendo a penhora dos valores, a parte devedora estará privada do mínimo para sua mantença, ante à ordem de constrição judicial de valores depositados em suas contas bancárias.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Precedentes. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/16, DJe 16/2/16.)

Todavia, importante também colacionar o seguinte julgado da mesma Corte:

EMENTA: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente fundamentação. 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido."(STJ - REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/14, DJe 08/9/14)

Assim, pelo que se extrai da petição e dos documentos apresentados junto aos ID’s 88041227 a 88041239 do executado, é que os valores localizados nas contas bloqueadas destes são provenientes de salário e férias.

Sendo assim, os valores provenientes de salário são protegidos pela lei vigente, não podendo ser objeto de bloqueio ou penhora.

Dessa forma, conforme comprovação nos autos, defiro o pedido do executado para liberação do montante penhorado em suas contas bancárias, qual sejam, a quantia de R$ 2.032,32.

III – Intime-se o patrono do executado para que traga aos autos, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5o da Resolução n. 15/2012/TP, para o devido levantamento da quantia penhorada e depositada nestes autos.

IV – Após, expeça-se alvará, em favor do executado, dos valores penhorados e aqui liberados, com os rendimentos creditados no período, na conta a ser indicada do mesmo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

A/Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Juiz

Paulo de Toledo Ribeiro Junior

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario” (id. 148265157 - Pág. 222/224).

Desta decisão, o agravante recorre.

Da leitura de todo o processado, entendo que desarrazoada é a pretensão da parte agravante.

Digo isso porque a parte agravada, de fato, comprovou que o importe bloqueado, que se pretende converter em penhora, goza de proteção legal.

Denota-se que o extrato bancário, recibo de pagamento de salário e o recibo de pagamento de férias carreados no caderno processual demonstra o linhame entre os valores recebidos e da importância bloqueada, cf. id. 148265157 - Pág. 215/ 148265157 - Pág. 220).

Vale lembrar, que o Código de Processo Civil veda expressamente a penhora ou bloqueio do salário. Isso acontece porque o salário e a aposentadoria são verbas alimentares, ou seja, necessárias à sobrevivência do indivíduo.

Desta forma, as verbas alimentares são protegidas pelo nosso ordenamento jurídico. Por conta disso, a preservação do salário é garantida em detrimento de uma dívida, pois visa preservar o patrimônio mínimo para a dignidade da pessoa e sua sobrevivência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. DESCABIMENTO, EM RAZÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. São impenhoráveis os valores que caracterizam cunho alimentar do executado, nos termos do inciso IV do artigo 833 do CPC. Ademais, a teor do que dispõe o artigo 833, X, do CPC, o STJ firmou entendimento de que descabe a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos encontrados em poupança ou em qualquer outra aplicação bancária, desde que seja a única reserva financeira encontrada. 2. No caso, ainda que após o bloqueio judicial tenha remanescido saldo na conta alvo da penhora, o que demonstraria não se tratar de única reserva monetária em nome do recorrente, tal circunstância não possui o condão de afastar a impenhorabilidade da verba. É que, além de o valor bloqueado estar muito aquém dos 40 salários mínimos, a parte recorrente comprovou que, à época do bloqueio (dezembro/2021), exercia a atividade de motorista de caminhão, percebendo remuneração líquida mensal que não ultrapassa dois salários mínimos. Tanto é que foi concedida a AJG ao agravante pelo Juízo a quo. 3. Desta forma, que resta evidenciada a hipossuficiência financeira da parte recorrente, sendo presumível que a verba constrita é necessária para a sua subsistência. 4. Assim, não há como persistir o bloqueio realizado, por evidente afronta aos incisos IV e X do artigo 833 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA.(Agravo de Instrumento, No 51087876220228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Redator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 15-12-2022)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1. Referida norma, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. 2. Assim, não estando o débito cobrado dentro das exceções taxativamente expostas pela legislação, a penhora de salário não pode ser deferida. 3. A impenhorabilidade tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual, do salário do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (TJDFT,
Acórdão 1321728
, 07449785420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, a quantia bloqueada está coberta pelo manto da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, pois possui caráter alimentar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Revogo a antecipação de tutela recursal de urgência deferida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023